Tribunal: TJSP
Processo: 0017472-26.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO DE DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSTERIOR PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido de livramento condicional de Sabrina Cristina

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO DE DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSTERIOR PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa contra decisão que determinou a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido de livramento condicional de Sabrina Cristina Garcia Marcelino.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de exame criminológico para concessão de livramento condicional, considerando a alegada ausência de elementos concretos que justifiquem a medida.
III. Razões de Decidir 3. O recurso perdeu o objeto, pois foi deferida a progressão ao regime aberto, situação mais benéfica que o livramento condicional.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso prejudicado. Perda de objeto devido à progressão ao regime aberto. Tese de julgamento: 1. Exame criminológico requer fundamentação concreta. 2. Progressão ao regime aberto torna recurso por livramento condicional sem objeto.